Tribunal: TJMT
Processo: 1030121-48.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030121-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 11.716.309/0001-07 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GIVALDO DIAS CAMPOS - CPF: 488.868.151-15 (APELANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Luciana de Lima Candido Campos, Osvaldo Dias Campos e W3 Campos Serviços Projetos e Consultoria LTDA. contra sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu os Embargos à Execução nº 1030121-48.2024.8.11.0041 por ausência de recolhimento de custas. Os recorrentes alegam fazer jus ao benefício da justiça gratuita, sob o argumento de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os recorrentes atendem aos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita está condicionado à efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita apenas àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que infirmem a alegação, conforme decidido no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ.

5.

No caso concreto, os documentos apresentados pelos recorrentes não comprovam a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois não há elementos suficientes que permitam aferir sua real condição financeira, especialmente a inexistência de documentos atuais demonstrando a relação entre receitas e despesas.

6.

O indeferimento do pedido na origem foi atacado por agravo de instrumento (nº 1016578-04.2024.8.11.0000), tendo sido mantida a decisão liminarmente, com posterior julgamento prejudicado do mérito.

7.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo correta a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada pelo juízo caso existam elementos que infirmem a alegação.

3.

O ônus da prova da hipossuficiência financeira incumbe à parte requerente, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
Luciana de Lima Candido Campos, Osvaldo Dias Campos e W3 Campos Serviços, projetos e consultoria LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1030121-48.2024.8.11.0041, que extinguiu a ação por ausência de recolhimento de custas.

A parte recorrente requer a reforma de decisão argumentando que: 1) o seu patrono estava com dificuldade de contactar para apresentar os documentos que a seu ver comprovam a hipossuficiência financeira; 2) a sentença é uma afronta ao seu direito de ação; 3) não possui condições de arcar com as despesas processuais; 4) juntou documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira.

Ao final requer a reforma da sentença para conceder o benefício da justiça gratuita a parte recorrente.

Sem contrarrazões face a ausência de citação na origem.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposto por
Luciana de Lima Candido Campos, Osvaldo Dias Campos e W3 Campos Serviços projetos e consultoria LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1030121-48.2024.8.11.0041, que extinguiu a ação por ausência de recolhimento de custas.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte recorrente possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte recorrente, pois, os documentos acostados nos autos não são aptos a comprovar a sua afirmação,
mormente porque não há nos autos documentos atuais que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de ressaltar que não no caso ofensa ao contraditório, a ampla defesa ou ao devido processo legal, posto que foi oportunizado a parte recorrente juntar documentos que poderiam comprovar a sua hipossuficiência.

Ademais, a decisão que indeferiu a justiça gratuita na origem foi atacada por meio do recurso de agravo de instrumento nº 1016578-04.2024.8.11.0000 e foi mantida em sede liminar, não sendo apreciado o mérito por ter sido o citado recurso julgado prejudicado

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Custas pela parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025